Tribunal: TJDFT
Processo: 0707277-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707277-22.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA-CENTRUS RECORRIDA: IVANE ALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO EM FAVOR DA EXECUTADA. 1. A pretensão executória de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos, à luz da Súmula 150 do STF e do art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil. 2. O termo inicial da prescrição do cumprimento de sentença ocorre com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, momento a partir do qual nasce o direito à pretensão executória. 3. No caso, a executada propôs ação de consignação em pagamento e revisional, tendo sido proferida sentença conjunta que julgou improcedentes os pedidos revisionais e parcialmente procedente o pedido consignatório, autorizando a execução do saldo remanescente nos próprios autos. Em grau recursal, foi prolatado acórdão que não conheceu da apelação da ação consignatória e manteve a sentença da ação revisional. Ante à interposição de recurso especial, houve o desapensamento dos autos e a ação revisional seguiu para o STJ, enquanto a ação consignatória transitou em julgado em 25.11.2013. Ao final, o STJ negou provimento ao recurso, transitando em julgado a ação revisional em 11.04.2018. 4. Considerando que a exequente pretende a execução do saldo remanescente reconhecido no bojo da ação consignatória, que transitou em julgado em 25.11.2013, imperioso reconhecer a prescrição da pretensão executória, haja vista que o cumprimento de sentença apenas foi proposto em 08.03.2021, enquanto o prazo para tal se extinguiu em 25.11.2018. 5. Em julgamento de recursos repetitivos afetados para os Temas 407, 409, 410 e 973, o Superior Tribunal de Justiça firmou teses de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença – ocasião em que são arbitrados em favor do exequente – e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação – hipótese em que são arbitrados em favor do executado. 6. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, a r sentença deve ser reformada para condenar a exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 7. Apelação da exequente conhecida e não provida. Apelação da executada conhecida e provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 202, incisos I e IV, e parágrafo único, do Código Civil, insurgindo-se contra o reconhecimento da prescrição da pretensão de cumprimento de sentença, tendo como contagem inicial do prazo o trânsito em julgado da ação de consignação em pagamento, ignorando como causa interruptiva o ajuizamento da ação revisional até o último ato praticado. Assevera que o último ato do processo que se pretende o cumprimento de sentença se deu em 15/3/2018 com o último ato na ação revisional, ou com o seu trânsito em julgado ocorrido em 11/4/2018, tendo início nestas datas o prazo prescricional de 5 anos, com fim apenas em 15/3/2023 ou 11/4/2023, que alega não terem sido ultrapassados pelo protocolo do cumprimento de sentença realizado em 8/3/2021; b) artigos 85, §§ 1o e 10, 921, inciso V, e 924, todos do Código de Processo Civil, sustentando que não se aplica a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no caso da extinção da execução pela prescrição intercorrente. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 85, §§ 1o e 10, 921, inciso V, e 924, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017